Tribunal: TJDFT
Processo: 0720308-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.° 7.253/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995.
2. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97).
3. Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS) e fica afastado o direito pleiteado pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.